Tribunal: TJES
Processo: 0014013-08.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014013-08.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0014013-08.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESENTES FUNDADAS RAZÕES QUE AUTORIZEM A DILIGÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTEM REPAROS A SEREM REALIZADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1
.
ao contrário do que sustenta a defesa, verifica-se que os policiais possuíam fundadas razões que justificassem a realização da busca e a consequente apreensão das drogas, uma vez que se encontravam em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, o fato de o acusado ter empreendido fuga, desobedecido ordem de parada e, ainda, a visualização de uma bolsa que possuía tóxicos em seu interior no caminho percorrido pelo apelante.
2.
Considerando-se o que foi dito pelos policiais militares envolvidos na apreensão das drogas e, ainda, a compatibilidade destes com os demais elementos probatórios presentes nos autos, verifica-se a impossibilidade de acolher o pleito absolutório sustentado.
3.
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
4.
considerando-se a apreensão de arma de fogo, munições, a grande quantidade e diversidade de tóxicos encontrados e, ainda, 02 (dois) rádios comunicadores e folhas de anotações referentes ao controle do tráfico de entorpecentes, é possível verificar que, de fato, é inviável a concessão ao acusado do benefício referente ao tráfico privilegiado, uma vez que tais elementos indicam fortemente que o apelante se dedica a atividades criminosas, motivo pelo qual mantenho a pena até então fixada.

5.
Compete ao juízo da execução a análise acerca da miserabilidade do acusado, para fins de isenção de custas processuais.

6.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0014013-08.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Como visto, cuida-se de apelação interposta por
Lucas dos Santos
em razão de sentença que considerou o réu como incurso na figura tipificada pelos
artigos 33,
caput
, c/c 40, inciso IV, ambos da Lei n. 11.343/06,
condenando-o à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
em regime inicial
semiaberto.

Em sede de apelação, requer a defesa: a) a decretação da
nulidade
da busca e apreensão realizada; b) a
absolvição
do recorrente; c) subsidiariamente, revisão da
dosimetria
da pena; e d) a concessão do benefício da
gratuidade de justiça.

As pretensões não merecem prosperar.

De acordo com a denúncia:

“no dia 03 de setembro de 2019, por volta das 00:27h em um patrulhamento realizado no Bairro Jardim Botânico, na rua da Paz, em Cariacica-ES, por Policiais Militares (RP'S 3845 e 3908), que avistaram dois indivíduos em atitudes suspeitas, e estes, ao perceberem a aproximação das guarnições, empreenderam fuga do local, adentrando em uma residência.

Segundo consta dos autos, os policiais, em perseguição aos foragidos, encontraram o Denunciado e um adolescente no interior da referida residência, situada na Rua da Coragem, Bairro Jardim Botânico, Cariacica, encontrando, ainda,
07 (sete) comprimidos de anfetamina
,
conhecida como "ecstasy”, que estavam dentro de um guardaroupa,
09 (nove) pedras de "haxixe", 2 (dois) rádios comunicadores
(normalmente usado para comunicação do tráfico), folhas de anotações referentes ao controle do tráfico de entorpecentes,
uma arma de fogo,
calibre 38, marca Taurus, numeração 1427853,
municiado com 6 (seis) munições, mais 9 (nove) munições do mesmo calibre

todas intactas e uma munição deflagrada, calibre 38, 1 (um) celular de cor rosa, marca Samsung, conforme a Auto de Apreensão de fls. 26.

Depreende-se dos autos que ao ser ouvido o Denunciado assumiu a propriedade da arma de fogo alegando que era para se defender de uma pessoa com alcunha de "Timá", sendo a arma encontrada debaixo do travesseiro da cama do Denunciado Lucas.

A arma apreendida foi submetida a perícia, restando configurada sua potencialidade lesiva, fls. 101 a 103.

Consta ainda que do lado de fora da citada residência foram encontradas
26 "buchas" de "Maconha"
, que foram submetidas a Perícia, conforme Laudo de Constatação Provisório da Droga, fls. 28.

A autoria e materialidade dos delitos estão comprovadas diante dos depoimentos prestados pelas testemunhas, pelo material ilícito apreendido, pelo laudo de constatação provisória, bem como pelas condições que se desenvolveu a ação.”

Inicialmente, nesta instância, o apelante busca
a decretação da nulidade da busca e apreensão,
sob o fundamento de que as provas foram obtidas mediante violação de domicílio, posto que a diligência foi supostamente realizada sem respaldo em mandado de busca e apreensão ou mesmo em eventual estado de flagrancia.

É bem verdade que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO, fixou o entendimento de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados." (Rel. Ministro GILMAR MENDES, julgado em 5/11/2015).

Porém, constato que os policiais possuíam fundadas razões para adentrar a residência do acusado, uma vez que se considera os elementos trazidos pelos Policiais Militares Cleiton Luiz Venturini e Breno Ferreira França, envolvidos na apreensão das drogas, em sede extrajudicial (folhas 79/80), que afirmaram que estavam em patrulhamento no bairro Jardim Botânico, na rua da Paz, local conhecido por intenso tráfico de drogas, quando avistaram dois indivíduos, e estes, ao visualizarem a guarnição, empreenderam fuga em sentido ao final da rua, adentrando uma residência. Enquanto acompanhavam os sujeitos a pé, os policiais localizaram uma pequena bolsa no trajeto realizado pelos acusados, contendo 26 (vinte e seis) buchas de maconha e 09 (nove) pedras de haxixe. Posteriormente, chegaram até a residência e lá encontraram os indivíduos que haviam empreendido fuga, destacando, ainda, que estes desrespeitaram a voz de parada emanada pelos policiais.

Deste modo, ao contrário do que sustenta a defesa, verifico que os policiais possuíam fundadas razões que justificassem a realização da busca e a consequente apreensão das drogas, uma vez que se encontravam em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, o fato de o acusado ter empreendido fuga, desobedecido ordem de parada e, ainda, a visualização de uma bolsa que possuía tóxicos em seu interior no caminho percorrido pelo apelante.

Ademais, quanto ao pleito absolutório, também sem razão a defesa.

Materialidade

e
autoria

restaram devidamente comprovadas mediante auto de apreensão (folhas 29/30), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (folha 31), boletim unificado (folhas 32/37), relatório final de inquérito policial (folhas 57/67), bem como pelas declarações colhidas em sede de inquérito policial e em juízo,
restando hígida a condenação
.

O acusado, em sede extrajudicial (folhas 26/27), confessou que a arma apreendida fosse sua, porém, negou qualquer envolvimento com o tráfico de drogas e disse que tampouco fugiu da polícia.

Em sede judicial (mídia anexa aos autos digitais), porém, manifestou seu desejo de permanecer em silêncio.

Os policiais militares responsáveis, por outro lado, forneceram informações que equivalem aos elementos probatórios reunidos nos autos, trazendo credibilidade aos fatos narrados na denúncia.

O PM Breno Ferreira França (mídia anexa aos autos digitais), descreveu toda a dinâmica do ato ilícito praticado pelo acusado, ao afirmar o seguinte:

[...] que estavam fazendo patrulhamento no bairro Jardim Botânico local conhecido pela polícia pelo intenso tráfico e uso de drogas quando então avistaram 2 indivíduos os quais estavam em atitude suspeita; que quando ambos visualizaram a polícia empreenderam fuga sendo que saíram no encalço de ambos de modo que ambos adentraram em uma residência; que de onde o acusado e o nacional estavam para a residência em que adentraram dista cerca de 5 metros estando perto da residência; que a residência estava com o portão aberto; que então a polícia adentrou ao local e em revista na residência lograram encontrar drogas dentro de uma bolsa não sendo capaz de recordar o tipo e a quantidade sendo que foi encontrada ainda uma arma de fogo; [...] que já conhecia o acusado por já tetar abordado em ocasiöes anteriores: que tais abordagens se deram por estar em atitude suspeita por estar em local de tráfico de drogas [...]

No mesmo sentido, o PM Cleiton Luiz Venturim, também em juízo (mídia anexa aos autos digitais), prestou depoimento afirmando o seguinte:

[...] que estavam em patrulhamento no bairro Jardim Botânico, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas bem como confrontos entre traficantes e rivais, sendo que avistaram o acusado e outro indivíduo em atitude suspeita; que foi dado voz de parada e, quando os mesmos viram a polícia, passaram a empreender fuga adentrado em uma residência que ficava ali próximo e ficava com o portão aberto [...] que o depoente, seu colega e outros colegas que vieram em apoio também adentraram ao local e lograram encontrar uma quantidade de droga e também uma arma de fogo [...] que confirma depoimento de fis. 18/19 [...]

Compete reforçar a
validade dos depoimentos policiais em juízo,
porquanto referentes ao exercício de sua função, desfrutando, pois, de fé pública. Eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] - Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte,
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (AgRg no HC 782.347/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2022, DJe 28/11/2022)

Dessa maneira, considerando-se o que foi dito pelos policiais militares envolvidos na apreensão das drogas e, ainda, a compatibilidade destes com os demais elementos probatórios presentes nos autos,
verifico a impossibilidade de acolher o pleito absolutório sustentado.

Quanto ao pedido de revisão da dosimetria da pena, maior sorte não possui a defesa.

Verifico que o Magistrado de primeiro grau fixou acertadamente a pena-base do acusado em seu valor mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, ante a inexistência de circunstâncias judiciais aptas a serem valoradas em seu desfavor.

Constato, ainda, que na segunda fase da dosimetria, o Magistrado corretamente deixou de aplicar a atenuante da menoridade relativa, em atenção à Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça:

"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."

Ante a inexistência de demais atenuantes ou agravantes, deve a pena anteriormente fixada ser mantida.

O Magistrado deixou de aplicar a causa de diminuição prevista pelo artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, utilizando como justificativa o fato de terem sido encontrado materiais bélicos - uma arma de fogo, calibre 38, marca Taurus, numeração 1427853, municiado com 6 (seis) munições, mais 9 (nove) munições do mesmo calibre todas intactas e uma munição deflagrada, calibre 38 -, além de 02 (dois) rádios comunicadores e folhas de anotações referentes ao controle do tráfico de entorpecentes.

Assim, considerando-se a apreensão de tais objetos e a grande quantidade e diversidade de tóxicos encontrados, é possível verificar que, de fato, é inviável a concessão ao acusado do benefício referente ao tráfico privilegiado, uma vez que tais elementos indicam fortemente que o apelante se dedica a atividades criminosas, motivo pelo qual mantenho a pena até então fixada.

Por fim, ante a incidência da causa de aumento prevista pelo artigo 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/2006, uma vez considerada a apreensão da arma de fogo e a confissão do acusado em sede extrajudicial de que essa o pertencia, constato que a reprimenda foi corretamente aumentada em 1/6 (um sexto), restando a pena definitiva fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três dias-multa.

Entendo como correta a fixação do regime inicial
semiaberto
, conforme artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

Por fim, quanto ao pedido de
isenção em custas processuais,

conforme vem decidindo este Tribunal,
entendo ser da competência da Vara de Execuções Penais
a análise acerca da miserabilidade do acusado. Nesse sentido:

2. Compete ao juízo da execução a análise acerca da miserabilidade do acusado, para fins de isenção de custas processuais. Recurso Improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 006130012294, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto : MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/02/2020, Data da Publicação no Diário: 02/03/2020).

Pelo exposto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.